Tribunal: CARF
Processo: 11516.722050/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722050/2013-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.071 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
INSTITUTO DE IDIOMAS CONTINENTE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. LANÇAMENTO DO CRÉDITO
Tratando o processo de crédito relativo a contribuições previdenciárias e de
terceiros, exigíveis por decorrência da exclusão da empresa do sistema
SIMPLES, o foro adequado para discussão acerca dessa exclusão é o respectivo
processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de lançamento
fiscal de crédito tributário o reexame dos motivos que ensejaram a emissão do
ato de exclusão.
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. E
CONTRIBUIÇÕES A CARGO DA EMPRESA
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
empregados pela empresa, bem como sobre a remuneração paga ou creditada a
contribuintes individuais, nos termos da Lei Orgânica da Seguridade Social.
Igualmente, incidem contribuições devidas ao Salário-Educação, ao INCRA,
ao SESC e ao SEBRAE, sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
empregados pela empresa, bem como também às contribuições sociais devidos
aos segurados, e da cota patronal.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECOLHIMENTO
DE
TRIBUTOS
NA
SISTEMÁTICA
DO
SIMPLES.
DEDUÇÃO.
ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N.o 76.
Diante da Súmula CARF no 76, na determinação dos valores a serem lançados
de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos
eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática,
observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma
unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722050/2013-81
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.071 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722050/2013-81

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, votaram por
conhecer em parte do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, no
mérito, dar provimento parcial ao recurso para deduzir o pagamento de contribuições
previdenciárias de mesma natureza realizado dentro da sistemática do SIMPLES, durante o
período autuado, desde que ainda não tenham sido restituídos ou compensados.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flávia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro (suplente
convocado(a)), Diogo Cristian Denny (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Angélica
Carolina Oliveira Duarte Toledo, o conselheiro(a) Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por INSTITUTO DE IDIOMAS
CONTINENTE LTDA., contra o Acórdão de julgamento de que decidiu improcedência da
impugnação apresentada.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
1. Integram o processo sob exame os Autos de Infrações (AI’s) abaixo discriminados,
lavrados pela Auditoria Fiscal contra a empresa retromencionada:
1.1. AI DEBCAD n.o 51.043.685-4, consolidado 16.08.2013, referente à exigência de
R$ 202.390,21 em Contribuições Previdenciárias da Empresa, incidentes sobre
pagamentos feitos pela impugnante a segurados empregados e a contribuintes
individuais que lhe prestaram serviços, cujas bases de cálculo e contribuições incidentes
não foram declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social) e nem recolhidas à Previdência, nas competências de 01/2009 a
13/2009 e de 01/2012 a 13/2012;
1.2. AI DEBCAD n.o 51.043.686-2, consolidado em 16.08.2013, referente à exigência
de R$ 37.895,87 em Contribuições Destinadas a Outras Entidades ou Fundos
(Terceiros), incidentes sobre remunerações pagas pela impugnante a segurados
empregados que lhe prestaram serviços, não declaradas em GFIP e nem recolhidas à
Previdência, nas competências de 01/2009 a 13/2009 e de 01/2012 a 13/2012.
2. No Relatório Fiscal de folhas 39/42, comum a ambos os Autos de Infrações acima
discriminados, consta que, em face de a fiscalizada haver apresentado nas competências
dos anos de 2009 e 2012 declaração em GFIP enquadrando-se indevidamente como
optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL, foi necessária a
realização da auditoria fiscal em apreço para efetuar lançamento de ofício das
contribuições omitidas sobre remunerações de segurados empregados e contribuintes
individuais a serviço da empresa”.
Em seu recurso voluntário a contribuinte reitera as argumentações de primeira
instância, acrescentando o seguinte:
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.071 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722050/2013-81

i)
Pede a revisão do lançamento em razão de fundamentação em ato ilegal da
autoridade lançadora que autuou a empresa por exigência de contribuições
previdenciárias indevidas, já que essa estaria enquadrada no SIMPLES
NACIONAL;
ii)
Sobre os valores já pagos pelo sistema do Simples, pede que sejam
abatidos/compensados nesse processo;
iii)
Pede aplicação da multa de ofício ao patamar de 20%, de acordo com a Lei
32-A, da Lei 8.212/91;
Pede o cancelamento da autuação.
É o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA EXCLUSÃO DO SIMPLES
A alega a ilegalidade da autuação, uma vez que a empresa estaria dentro do
SIMPLES NACIONAL, no período autuado.
Na decisão de piso, a autoridade julgadora de primeira instância constatou que a
empresa teria tido decisão definitiva de exclusão do SIMPLES Nacional, juntando tela do
indeferimento:
(.. )
5. Sobre o argumento de que foi ilegal o indeferimento do pedido de opção pelo regime
do SIMPLES feito pela empresa para o exercício de 2012, vale observar que a decisão
de indeferir tal pedido foi tomada em procedimento próprio e autônomo, já
definitivamente decidido na esfera administrativa, sem que a fiscalizada tivesse
apresentado em tal processo qualquer manifestação de inconformidade quanto à decisão
prolatada, conforme se verifica na tela abaixo, extraída do sistema de dados da RFB:

Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.071 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722050/2013-81

5.1. Assim, diante da definitividade da decisão administrativa de indeferir o pedido de
opção pelo regime simplificado feito pela contribuinte (decisão essa já transitada em
processo administrativo próprio), resta a este órgão tão-somente julgar o presente caso
com base no regime de tributação ao qual efetivamente a empresa encontrava-se
vinculada no período, ou seja, o regime de tributação das empresas em geral.

5.3. Foi exatamente isso que se deu no caso em apreço, pois conforme visto acima, ante
o indeferido da opção de tributação pelo SIMPLES NACIONAL, a empresa quedou-se
em silêncio, deixando transcorrer o prazo administrativo para apresentar manifestação
de inconformidade a respeito de tal decisão, descabendo a reabertura de tal discussão no
presente processo.
Apesar da imagem colada ao processo não constar o número do processo
consultado pela autoridade julgadora de primeira instância, presume-se, pela verossimilhança das
informações, que seja o identificado pelo relatório fiscal de e-fls. 39/43, e que relata os seguintes
fatos:
(...)
6. Nos relatórios da Situação da Empresa no Simples Nacional (Doc. 01),
observa-se que ela foi optante pelo SIMPLES Nacional até 31/12/2008,
de 01/01/2010 a 31/12/2011 e novamente optante a partir de 01/01/2013.
A exclusão a partir de 01/01/2009 ocorreu com a emissão do Ato
Declaratório Executivo DRF/FNS no 343752 de 22/08/2008 (Doc. 02).
No Despacho Decisório do processo no 11516.001100/2010-40 (Doc.
03) podemos observar que houve a inclusão de ofício do contribuinte
no SIMPLES Nacional para o período de 01/01/2010 a 31/12/2011.
Portanto, no ano de 2009 e 2012, ela estava excluída do SIMPLES
Nacional.
Portanto, verifica-se que a autoridade fiscal não lançou tributos neste processo,
referente ao período de 01/01/2010 a 31/12/2011, tendo em vista que a recorrente estava dentro
da sistemática de recolhimento do SIMPLES Nacional.
Em seu Recurso Voluntário a recorrente alega que deveria ser cancelado a
autuação durante todo o período, e juntou cópia do ato que permitiu a inclusão da recorrente no
SIMPLES, nas e-fls. 236/237.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.071 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722050/2013-81

Entretanto, como bem explicado no relatório fiscal, a autuação somente se deu nos
períodos em que essa teve indeferimento de ingresso ao SIMPLES Nacional:
“1. Em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal – MPF n°
0920100.2013- 00931-0, foi instaurado o procedimento de fiscalização junto à
empresa acima identificada, tendo por objetivo verificar a regularidade do
cumprimento das obrigações previdenciárias, relativas à contribuição incidente
sobre a remuneração paga aos segurados empregados e segurados contribuintes
individuais, no período de 01/2009 a 12/2009 e no período de 01/2012 a
12/2012, incluindo a competência relativa ao décimo-terceiro. O
procedimento fiscal teve início em 18/06/2013, conforme Termo de Início de
Procedimento Fiscal – TIPF.
2. O presente relatório integra o Processo Administrativo Fiscal no
11516.722.050/2013-81, e tem por objetivo apresentar a DESCRIÇÃO DOS
FATOS que fundamentam o lançamento de ofício de créditos tributários por
meio dos seguintes Autos de Infração, relativos às competências de 01/2009 a
12/2009 e de 01/2012 a 12/2012, incluindo a competência relativa ao décimo-
terceiro: (...)
Sobre o tema, a Solução de Consulta n.o 18 de 2014 da Receita Federal do Brasil,
realizo a transcrição colocada pela recorrente, que assim dispõe:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Com base no art. 39 da Lei Complementar (LC) no 123, de 14 de dezembro de 2006, a
manifestação de inconformidade interposta em âmbito federal contra a exclusão do
Simples Nacional se enquadra no conceito de recurso administrativo admissível pelas
leis reguladoras do processo tributário administrativo a que se refere o inciso III do art.
151 da Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN).
Nos termos do § 3o do art. 75 da Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional
(RCGSN) no 94, de 29 de novembro de 2011, a impugnação do ato de exclusão do
Simples Nacional tem efeito suspensivo, razão pela qual o lançamento de ofício que
teve tal ato de exclusão como premissa necessária terá caráter preventivo, e,
portanto, estará com a exigibilidade suspensa.
Dispositivos Legais: art. 151, inciso III, do CTN; art. 39 da LC no123, de 2006; art. 75,
§ 3o do da RCGSN no 94, de 2011”.
Portanto, a autoridade fazendária tem legitimidade e age conforme as normas
legais ao realizar a presente atuação.
Ademais, a Súmula CARF n° 77 assim dispõe:
“A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório
Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício
dos créditos tributários devidos em face da exclusão”.
Assim, correto o lançamento fiscal.
DA AUTUAÇÃO
A autuação refere-se às contribuições previdenciárias das seguintes rubricas i)
cotas patronais e aquelas destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), devidas pela empresa nos termos do artigo 22, incisos I e II, Lei 8.212, de 24 de
julho de 1991; ii) as destinadas a terceiros (ao INCRA, SESC, SEBRAE e Salário educação)
pelas leis aplicadas ao caso; e iii) e as contribuições dos segurados, prevista no artigo 20, da Lei
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.071 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722050/2013-81

da seguridade, com a obrigação de arrecadar e recolher constante do art. 30, inciso I, alíneas “a”
e “b”, da Lei no 8.212, de 24/07/1991.
Conforme determinada o artigo 28 Lei 8.212/91 são salários contribuição os
valores que uma vez pagos, devidos ou creditados a qualquer título aos segurados obrigatórios,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, inclusive os ganhos habituais sob a forma de
utilidades, determinam a ocorrência do fato gerador, do qual decorre a formação de crédito a
favor da Seguridade Social, em contrapartida, de débito para o contribuinte, com a referida
transcrição:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;”
DO APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS PAGOS PELO SIMPLES
NACIONAL
Pede a recorrente que seja ao menos aproveitado o pagamento realizado dentro da
sistema do simples.
Na busca da verdade material no processo administrativo e para se evitar
enriquecimento sem causa da administração pública, entendo ser possível realizar o "encontro de
contas" das contribuições pagas pela empresa à época do período autuado dentro da sistemática
do SIMPLES.
Ademais, conforme já decidido em outras oportunidades, o CARF tem decisões,
ainda que minoritárias, para aproveitar pagamentos de por empresas que estiveram no simples
nacional, a exemplo do 2301-005.614, 13 de setembro de 2018. Entretanto, nesse caso a
diferença é que a empresa estava com a informação de inapta. Contudo, entendo que a
interpretação também poder ser aplicada ao presente caso, a fim de permitir o aproveitamento
daquelas recolhidas dentro da sistemática do simples.
Ademais, a Súmula CARF 76, assim dispõe:
Súmula CARF no 76. Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para
cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos
da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos
em lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, pelo princípio da verdade material, e do enriquecimento indevido da
administração pública, acato o pedido da recorrente, devendo a autoridade administrativa
abater/compensar os valores que já foram pagos a título de contribuição previdenciária.
EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA COMINADA
Alega a contribuinte requer que seja a penalidade multa a ser aplicada no caso de
apresentação de GFIP com informação incorreta é a prevista no Art. 32-A da Lei 8212/91, que
prevê alíquota máxima de 20% sobre o montante das contribuições devidas, e não a multa de
ofício de 75% prevista no Art. 44. da Lei 9430/96
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.071 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722050/2013-81

Ocorre que, a multa que destina-se a coibir tanto a falta de pagamento
(inadimplemento da obrigação principal) quanto à omissão de declaração de tributos devidos, é
aquela prevista pelo Art. 35-A, da Lei 8.212/91.
Portanto, a multa aplicada no presente caso de 75%, seguiu os ditames legais e
corretos, previstos no art. 44 da lei 9430/96, in verbis:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I- de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata”;
A multa é vinculada e não facultativa. a multa visa penalizar uma impontualidade
ou justamente a omissão por parte de contribuintes que deixam de recolher o valor do tributo
devido, e os juros tem objetivo de atualizar o atraso do valor principal.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecer das alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei, e no mérito DAR
PARCIAL PROVIMENTO para aproveitar/compensar o pagamento de contribuições
previdenciárias realizado dentro da sistemática do SIMPLES Nacional, durante o período
autuado.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 249
DF CARF MF
Original